Tribunal: STF
Processo: ARE 1470254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 18, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL — INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA — SERRAGEM DE BLOCOS DE GRANITO — ISSQN — PRECEDENTES — RECURSO DESPROVIDO. 1. A industrialização por encomenda de blocos d granito é caracterizada pela prestação de serviço — obrigação de fazer — de modo a atrair a incidência do ISSQN, nos limites do disciplinado no item 14.05 da lista anexa à Lei Complementar ri° 116/03.



    2. Em que pese a relevância dos fundamentos adotados pelo Estado do Espírito Santo, o C. STJ possui firme posicionamento no sentido de que não se aplica o entendimento da ADI 4389/SP às situações fáticas distintas daquelas analisadas pelo E. STF (item 13.05 da lista), de modo a compreender que incide o ISSQN ao caso concreto.



    3. Recurso desprovido. ”



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 816 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 882.461, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 12.06.2015, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente